Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703691-91.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), encaminhem-se os autos a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela parte apelada em contrarrazões. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora